Tribunal: TJSP
Processo: 1051462-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2020

Data de publicação:

20/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA – Pleito que visa à aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90 – Inadmissibilidade – Revogação da Lei no 7.830/89 pela MPno 154/90 que se converteu na Lei Federal no 8.030/1990 – Inexistência de direito adquirido – Sentença de improcedência que será mantida.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA – Pleito que visa à aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90 – Inadmissibilidade – Revogação da Lei no 7.830/89 pela MPno 154/90 que se converteu na Lei Federal no 8.030/1990 – Inexistência de direito adquirido – Sentença de improcedência que será mantida.

Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051462-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDA LUSNIC CYRINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 18 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1051462-53.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Alexandra Fuchs de Araujo
Apelante: Fernanda Lusnic Cyrino
Apelada: Estado de São Paulo
(voto no 31.647)
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Pensionista de ex-
servidor da extinta FEPASA Pleito que visa à aplicação do
índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e
abril/90 Inadmissibilidade Revogação da Lei no 7.830/89
pela MPno 154/90 que se converteu na Lei Federal no
8.030/1990 Inexistência de direito adquirido Sentença de
improcedência que será mantida.
Recurso improvido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernanda Kusnic Cyrino (fls. 110/128) contra a r. sentença de fls.
99/104, proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, nos autos da ação ordinária que promoveu
ante o Estado de São Paulo, com vistas ao recebimento das diferenças
referentes aos índices de 84,93% (março/90) e de 44,80% (abril/90),
relativos ao IPC da época, com a devida incorporação à pensão
recebida pela autora, e o pagamento das diferenças em atraso,
observada a prescrição quinquenal.
A Magistrada a quo Julgou improcedente a
demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
concessão da gratuidade processual.
Inconformada recorre a autora pretendendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese, com basicamente os mesmos argumentos da inicial, a
procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 131/140.
É o relatório.
A ação tinha por objeto a condenação da
FESP ao pagamento dos índices de IPC relativos a março e abril de
1990, à Autora, pensionista de ferroviário da FEPASA, com a devida
incorporação e pagamento das verbas atrasadas.
A
r.
sentença
de
fls.
99/104,
julgou
improcedente a demanda nos termos do art. 487, I , do CPC,
condenou a autora a arcar com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a concessão da gratuidade processual.
Inconformada recorre a autora ás fls. 110/128,
com basicamente os mesmos argumentos da inicial, insistindo em ter a
autora direito adquirido ao reajuste, e a improcedência da ação, com a
inversão dos ônus sucumbenciais.
Revendo posicionamento anterior, entendo
agora que a autora não faz jus ao reajuste pretendido.
Isto porque a pretensão de pagamento de
diferenças de aplicação de IPC sobre os proventos de aposentadoria
relativos aos meses de abril e maio de 1990, conforme fora
estabelecido por acordo coletivo de trabalho não pode prosperar, pois
o referido acordo previa: “A partir da aplicação do Índice de Preço ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a
Lei no 7.788 de 03/07/89, que dispõe sobre a politica salarial em vigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fica assegurada a correção dos salários pelo índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior a todas as faixas salariais.” (g.n.)
Todavia, a Lei no 7.788/89 foi revogada pela
Medida Provisória no 154, de março de 1990, convertida na Lei no
8.030, de 12 de abril de 1990, ressaltando-se que as medidas
provisórias tem eficácia imediata e só a perdem, desde a sua edição,
se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias de sua
publicação.
Desse modo a pretensão da autora foi extinta
antes mesmo da aquisição do direito invocado, e o reajustamento de
salários e proventos nos termos da Lei Federal no 7.788/89, não foi
efetivamente concedido, pela revogação da norma que o concedia,
mesmo que eventual acordo coletivo o previsse.
Do mesmo modo, não há que se falar em
direito adquirido, pois no decorrer do mês de competência só existe
mera expectativa, caracterizando-se o direito somente no final do
período, quando se encerra a atividade laborativa, e quando
efetivamente poderá exerce-lo.
Ademais,
o
E.
STF
tem
esse mesmo
entendimento: “O plenário desta Corte, ao julgar o mandado de
Segurança no 21.216, firmou entendimento de que não viola o principio
constitucional do direito adquirido a revogação da Lei no 7.820/89 pela
Medida Provisória no 154/90, convertida em Lei no 8.030/90, no tocante
ao reajuste dos servidores com base no índice do IPC” (RTJ 159/129).
Esta E. 7a Câmara de Direito Público tem esse
mesmo entendimento como segue:
“FEPASA. APOSENTADORIA. Aplicação do
IPC de 84,93% para março e 44,80% para abril de 1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadmissibilidade. Reajustes salariais reconhecidos em Acordo
Coletivo de Trabalho de 1990/1991, enquanto perdurasse a Lei no
7.788/89. Revogação da referida lei pela Medida Provisória 154/90,
convertida na Lei Federal no 8.030/1990. Recurso improvido.” (A. C. no
1051834-36.2018.8.26.0053 Rel. Des. Moacir Peres j. 21/10/2019)
“AÇÃO ORDINÁRIA
Pensionista da Antiga
FEPASA Complementação de proventos e pensões em razão de
acordo coletivo de trabalho firmado em 1991, em que se fixou reajuste
pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de
1990 Inadmissibilidade revogação da Lei no 7.830/89 pela MP no
1564/90, que se converteu na Lei Federal no 8.030/1990 Prescrição
do fundo de direito afastada Sentença de improcedência Recurso
improvido.” (A. C. no 1035666-95.2014.8.26.0053
Rel. Dse.
Magalhães Coelho j. 09/09/2019)
“Preliminares das contrarrazões rechaçadas.
Apelação. Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA. Pretensão
ao recebimento do reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes a
março e abril de 1990. Descabimento. Inexistência de direito adquirido.
Recurso improvido.” (A. C. no 1026485-65.2017.8.26.0053
Rel.
Fernão Borba Franco j. 27/11/2018)
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença
de primeiro grau que julgou improcedente a ação.
Em vista do improvimento do recurso, majoro
os honorários advocatícios, fixados agora em 12% (doze por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a
gratuidade processual concedida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18884
Apelação Cível no 1051462-53.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fernanda Lusnic Cyrino
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
Os benefícios concedidos aos ferroviários ativos da FEPASA
devem ser estendidos aos inativos, conforme dispõem a Lei n° 9.343/96 e o Estatuto dos
Ferroviários das Estradas de Ferro.
Por esse perfil, consigne-se que o Decreto Estadual no 35.530/59
assegura aos ferroviários da inatividade o pagamento da diferença entre o provento pago
pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, por conta
da FEPASA, merecendo destaque, à estatura do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual
9.343/96, a declaração do legislador ordinário estadual no sentido de que “fica mantida
aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de
Trabalho 1995/1996”, tudo a colorir de razoabilidade o pedido inicial.
De fato, a regra do artigo 4o, § 2o, daquela Lei Estadual dispõe
acerca da extensão dos acordos, das convenções coletivas de trabalho e dos dissídios
coletivos naquilo que diz respeito aos pensionistas dos ferroviários, o que se aplica ao
Acordo Coletivo 90/91 ("Acordo acerca do reajuste de salários da categoria, a vigorar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de 1o de janeiro de 1990, e outas avenças").
Nessa conjuntura, a adaptação da pensão e proventos dos autores
à mutação monetária decorrente da instituição do IPC é medida necessária e adequada à
especialidade do regime que favorece os inativos da FEPASA, correção essa que não
representa objetivamente nenhuma agregação de valor, posto que ajusta o provento à
nova realidade monetária, com os reflexos daí decorrentes.
E nem se venha argumentar com o julgamento levado a termo na
Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, pois lá se estava
tratando de revisão de complementação de aposentadoria, buscando os autores da
noticiada demanda o reconhecimento do direito de equiparação salarial com o pessoal
da CPTM, a interferir no valor da complementação.
Diferentemente,
na
hipótese
sob
exame,
busca-se
o
reconhecimento do direito ao reajuste aplicado aos salários dos ferroviários das Zonas
Sorocabana, Mogiana, Paulista, Araraquense, cujo sindicato tem base territorial
coincidente, nos termos do artigo 8o, II, da Constituição Federal, a contrário senso.
E, nesta medida, afigura-se relevante a distinção estabelecida no
v. Acórdão que julgou aquela Assunção de Competência:
"Temos que não se pode esquecer que a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após cisão e transferência da malha
ferroviária metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a
existir e operar o restante da malha ferroviária do Estado, sendo
subsequentemente sucedida por empresas diversas.
Quando da criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, nos termos da Lei no 7.861/92, a nova empresa assumiu os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana de São Paulo,
operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, de forma a assegurar a continuidade
e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os necessários
acordos operacionais (art. 12). De acordo, a Lei no 9.342/1996, que
autorizou cisões parciais da FEPASA com versão das parcelas
cindidas de seu patrimônio na CPTM (art. 1o), limitou-se às parcelas
do patrimônio da FEPASA especificadas em Termos de Protocolo a
serem assinados pelas empresas vinculadas à exploração do
transporte ferroviário metropolitano de passageiros no Estado,
referindo-se ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São
Paulo e ao TIM - Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente
(art. 2o). No Termo de Protocolo referido determinou-se que os
recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA e
alocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário do
sistema de transporte metropolitano, na região metropolitana de São
Paulo, e do Trem Infra-Metropolitano TIM, de Santos e São Vicente,
relacionados no Anexo VI do item 12 deste Instrumento serão
absorvidos pela CPTM.
De acordo, quando a Lei no 9.343/96 autorizou o Executivo a
transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade
das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do
Estado (art. 3o, caput), ficou expressamente ressalvado que a
transferência a que se refere o "caput" deste artigo não abrangerá a
parcela do patrimônio da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos
sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos a ser
transferida, por cisão, à CPTM - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (art. 3o, §1o).
Enquanto o sistema de transporte de passageiros da região
metropolitana passou à CPTM, o restante da malha ferroviária do
Estado continuou sob a responsabilidade da FEPASA até o ano de
1998, quando, como previsto na Lei no 9.343/96, foi incorporado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA, já em processo de liquidação,
constituindo a sua “Malha Paulista”. Subsequentemente, ainda no
mesmo ano, passou ao controle das Ferrovias Bandeirantes S.A.
FERROBAN. Assim, parte dos ferroviários ativos da antiga FEPASA
passou aos quadros da CPTM, e parte aos da FERROBAN"
Enfim, quer posteriormente vinculados à CPTM quer à
FEPASA (ou a outras que a sucederam), os servidores das ferrovias mencionadas no
acordo de reajuste (que passou a vigorar em 1o/01/90) beneficiaram-se da valorização
decorrente da incidência do IPC aos salários, direito que, na linha das considerações
inaugurais do presente acórdão, há de ser estendido a todos os ferroviários, não
interferindo a disposição do artigo 2o, § 1o, da Lei Estadual no 9.342/96, portanto.
Trata-se, pois, de recomposição do poder de compra da moeda, a
que se obrigou a Fazenda do Estado por força da Lei Federal no 9.343/96, que se reporta
ao direito de complementação do benefício da previdência social, previsto no Estatuto
dos Ferroviários, pouco importando a cisão que teve lugar posteriormente ao noticiado
Acordo. E não se tratando de majoração de salário, descabe falar em violação à regra
prevista no artigo 195, parágrafo 5o, da Constituição Federal.
Desta forma, há de se reconhecer o direito dos inativos à
reposição, nos percentuais concedidos aos ferroviários em atividade, do valor da sua
remuneração, desvalorizada pela espiral inflacionária, haja vista o que dispõem os
artigos 193 e 200 do Estatuto dos Ferroviários.
Outrossim, cabe observar que as diversas leis que se sucederam,
nos mais diferentes momentos políticos, sempre buscaram prestigiar o ferroviário e
garantir uma aposentadoria com proventos mais dignos, especialmente diante da rudeza
da tarefa então desempenhada o que, portanto, envolve boa dose de justiça social,
objetivo que não pode ser desconsiderado pelo julgador.
É certo que a Lei Federal no 7.788, de 03/7/89, foi revogada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MP no 154, de 15/3/90, Medida esta depois convertida na Lei no 8.030, de 12/4/90,
passando o legislador, assim, a dar tratamento diverso à política salarial vigente e isto
ainda ao tempo do Acordo Coletivo de Trabalho ("Acordo acerca do reajuste de salários
da categoria, a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990 e outas avenças"). Mas isto não
interfere com a pretensão da parte.
Veja-se que tudo consiste em saber se, à data em que a MP
154/90 foi editada, os servidores já teriam incorporado o direito aos reajustes ora
reivindicados ou, de outra parte, se havia apenas expectativa de direito.
Considerando que o Índice de Preços ao Consumidos (IPC) era
calculado, na época, com base na média dos preços apurados entre o início da 2a
quinzena do mês anterior e o término do mês de referência (art. 10 da Lei Federal no
7.730/89), tem-se que o índice de 84,32% reporta-se à inflação medida entre 16/02/90 a
15/3/90, ao passo que o índice de 44,80% corresponde ao período compreendido entre
16/3/90 a 15/4/90.
E, de fato, no Acordo Coletivo de Trabalho referido, que haveria
de vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990, firmado entre a FEPASA e os sindicatos
representantes das diversas empresas ferroviárias, àquela aglutinadas, ficou
estabelecido, na Cláusula I, item 4, que a FEPASA aplicaria o IPC, relativo a janeiro de
1990, e, enquanto vigente a Lei Federal no 7.788/89, os índices posteriores, isto em
relação a todas as faixas salariais.
O cerne da questão reside em saber como já se adiantou se
haveria direito adquirido à incorporação daqueles índices, revogada que foi a Lei
Federal no 7.788/89, em 15/3/90, pouco importando o fato de os autores haverem se
omitido na juntada do instrumento de acordo cuja aplicação reclamam na inicial, pois se
trata de documento assaz conhecido, que integra centenas de ações movidas, sob
idêntico fundamento da demanda ora proposta, por ferroviários e pensionistas. E a
resposta é positiva, como se trata de adiantar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, se houve inflação, nos meses de março e abril de 1990,
as perdas têm de ser repostas, pouco importando a edição da noticiada Medida
Provisória, ao depois convertida em lei, pois, na linguagem figurada de Michel Crozier,
sociólogo francês que se ocupa da análise do fenômeno burocrático, “não se muda a
sociedade por decreto”. Enfim, as ficções jurídicas têm limite, no contraste com a
realidade, quando geram paradoxos ou situações de flagrante injustiça.
Assim é que a Lei Federal no 8.030, de 12/4/90, a despeito de
vedar reajustes a partir de 15/3/90, como dispõe sua ementa, disciplina relações
jurídicas relativas a período posterior a 1o/4/90, como se pode colher em seus diversos
dispositivos, o que não alcança a inflação medida entre 16/3/90 a 15/4/90, muito menos
a inflação mensurada entre 16/2/90 a 15/3/90.
Nesses moldes, é justa a pretensão, a par de jurídica, inexistindo
base para negar o pagamento da complementação dos proventos e pensões devidos aos
ferroviários e dependentes.
Quanto à alegação da ausência de prova de que o pessoal da
ativa recebeu o índice cheio do IPC nos meses mencionados na inicial, veja-se que exigi-
la seria superfetação diante dos termos do Acordo Coletivo datado de 1o/01/1990.
E nem venha alegar a Fazenda do Estado que aplicou os índices
devidos ao pessoal da FERROBAN pois, dois erros não perfazem um acerto. É dizer,
não é porque o IPC dos meses de março e abril de 1990 deixou de ser inteiramente
aplicado ao reajuste devido àquele segmento dos ferroviários que os demais, egressos da
FEPASA, a ele não têm direito.
Enfim, no meu entendimento, é devida a aplicação do IPC
relativo aos meses de março e abril de 1990, no valor, respectivamente, de 84,93% e
44,80%, observando-se, quanto às prestações vencidas, a regra do artigo 3o do Decreto
Federal no 20.910/32 e, no concernente às vincendas, a obrigação de apostilar o título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na linha dessas considerações, uma observação haveria de ser
feita para evitar dificuldades na execução: a) sobre as parcelas em atraso incidiria o
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme se decidiu no
julgamento do REsp 1.495.146, relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018; b) os
juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de poupança, da ordem de 0,5%
ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da
Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento,
nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, com
observação.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10265E47
7
13
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1028DEC5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051462-53.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.